Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES. ARTIGO 144 DA LC N.o 840/2011. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. O agravante pleiteia licença para cuidar da saúde de seu sogro e de sua esposa e aduz que a motivação para o indeferimento da licença - baixo efetivo policial e necessidade do serviço prestado - não é válida, uma vez que outras licenças para tratar de assuntos de interesses pessoais foram concedidas no período.
2. O artigo 144 da LC N.o 840/2011 esclarece que licença para tratar de interesses particulares se trata de ato discricionário da Administração, não podendo o Judiciário substituir a análise de conveniência e oportunidade realizada pela administração. Precedentes do TJDFT: acórdãos n.o 1660663, 1352202 e 786531.
3. No caso, não há ilegalidade da motivação do ato administrativo que indeferiu a licença para tratar de interesses particulares pleiteada pelo Agravante, pelo que não é possível que o Judiciário adentre o mérito administrativo. Em razão da motivação, o servidor pode pleitear a licença por motivo de doença em pessoa da família, desde que preencha seus requisitos.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.